Tribunal: TJDFT
Processo: 0704838-34.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. PROTEÇÃO VEICULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCLUSÃO DO QUADRO DE ASSOCIADOS. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO.

1 – Preliminar. Inovação recursal. Danos morais. Na forma do art. 1013, § 1o., do CPC, são devolvidas ao Tribunal apenas as questões decididas na origem. Na inicial, o AVC sofrido e a perda do automóvel, necessários à atividade da família, foram relatados como associados ao dano moral. Não há, pois, inovação recursal.

2 – Responsabilidade civil. Dano moral. A efetiva prevenção e reparação dos danos morais é direito básico dos consumidores (art. 6o, IV do CDC). O reconhecimento da responsabilidade, no entanto, pressupõe violação dos direitos da personalidade. A exclusão de associado dos quadros de Associação que oferta proteção veicular, motivada pelo descumprimento de normas do Estatuto Social, por si só, não configura dano moral quando não demonstrada ofensa à integridade psíquica, honra, imagem ou vida privada.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(la)